Tribunal: TJSP
Processo: 2124053-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – Acordo celebrado entre os coproprietários e a empresa agravante, envolvendo cessão dos créditos decorrentes da indenização – Pedido de inclusão da cessionária no polo passivo dos autos – Possibilidade - Necessidade de cumprimento do artigo 34 do Decreto-lei no 3.365/41 para o levantamento de valores – Decisão reformada, para acolher o pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – Acordo celebrado entre os coproprietários e a empresa agravante, envolvendo cessão dos créditos decorrentes da indenização – Pedido de inclusão da cessionária no polo passivo dos autos – Possibilidade - Necessidade de cumprimento do artigo 34 do Decreto-lei no 3.365/41 para o levantamento de valores – Decisão reformada, para acolher o pedido de inclusão da cessionária no polo passivo, mantendo os coproprietários no feito até o seu encerramento definitivo - Recuso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124053-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que são agravantes VALECRED
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A, AMÉRICO MITUO ENDO e DENISE
MASSE SAZAKI ENDO, é agravado CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124053-24.2020.8.26.0000 -Voto no 28248
2
VOTO No 28.248
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2124053-24.2020.8.26.0000
COMARCA: TATUÍ
AGRAVANTES:
VALECRED
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
S/A,
AMÉRICO MITUO ENDO E DENISE MASSE SAZAKI ENDO
AGRAVADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO SABESP
INTERESSADOS:
HERMELINO
DE
OLIVEIRA,
CÉLIA
DE
FÁTIMA
BINOTTO DE OLIVEIRA E MUNICIPALIDADE DE TATUÍ
Juíza de 1a Instância: Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESAPROPRIAÇÃO

Acordo celebrado entre os coproprietários e a empresa agravante,
envolvendo cessão dos créditos decorrentes da indenização

Pedido de inclusão da cessionária no polo passivo dos autos
Possibilidade - Necessidade de cumprimento do artigo 34 do
Decreto-lei no 3.365/41 para o levantamento de valores Decisão
reformada, para acolher o pedido de inclusão da cessionária no
polo passivo, mantendo os coproprietários no feito até o seu
encerramento definitivo - Recuso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito ativo, interposto por VALECRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A.,
AMÉRICO MITUO ENDO E DENISE MASSE SAZAKI ENDO contra a decisão
copiada a fls. 494/498 que, nos autos da ação de Desapropriação movida pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
em face de HERMELINO DE OLIVEIRA, CÉLIA DE FÁTIMA BINOTTO DE
OLIVIERA, AMÉRICO MITUO ENDO E DENISE MASSAE SAZAKI ENDO, ora em
fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inclusão da
cessionária Valecred, seja na condição de parte, seja na de assistente, muito
menos de levantar valores depositados em juízo para fazer frente às devidas
indenizações, e determinou o desentranhamento da petição e documentos, ao
argumento de que “em tese, seria possível admitir a substituição do polo
passivo pelo adquirente ou cessionário, desde que consinta a parte contrária
ou, em caso de negativa, sua inclusão como assistente litisconsorcial ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124053-24.2020.8.26.0000 -Voto no 28248
3
ainda, a possibilidade de assistência simples, no caso de quem possua algum
direito real sobre o imóvel, nos termos dos artigos 109 e 119 do CPC”; que,
no caso concreto, o contrato particular de cessão de direitos diz respeito a
mero direito obrigacional entre a Valecred e os coproprietários do imóvel
desapropriado, Américo e Denise Endo; e que do art. 34 do Decreto-lei no
3.365/41 condiciona o levantamento do preço à prova de propriedade.
Alegam os agravantes, em síntese, que já foram
anexados os cálculos de liquidação, efetuadas as publicações dos editais,
expedida a carta de adjudicação, homologados os cálculos de liquidação, etc.
e, diante do quadro de certeza, liquidez e exigibilidade, já com o dinheiro da
indenização depositado nos autos, é que cederam os direitos que possuíam
sobre o crédito existente nos autos; que a SABESP se opôs ao pedido,
alegando que a cessão não foi levada a registro e que a questão deveria ser
resolvida em ação própria, sobrevindo a decisão agravada; que o pedido de
intervenção só se enquadraria nos fundamentos da decisão se a ação de
desapropriação ainda estivesse em fase de conhecimento ou se existisse entre
cedente e cessionário alguma discussão sobre o domínio ou a titularidade do
imóvel, o que não é o caso; e que a única questão pendente é o levantamento
da indenização devida e a cessão operada entre os agravantes é expressa ao
mencionar que seu objeto se restringe aos “direitos que possuem sobre os
créditos constantes do Processo de Desapropriação”, não havendo nenhum
litígio entre cedente e cessionário, que estão unidos buscado o provimento do
agravo.
Sustentam que não existe nenhuma discussão sobre
a propriedade, titularidade, ou outra questão no tocante ao imóvel
desapropriado; que essa fase já foi superada e os direitos dos cedentes são
irrefutáveis; que o argumento de que o débito de IPTU ainda precisa ser
descontado do valor da indenização não caracteriza óbice ao pedido do
cessionário, pois o termo de cessão estabeleceu expressamente que o direito
cedido diz respeito aos créditos devidos nos autos; que se tais descontos
precisam ser efetuados, o crédito remanescente será devido ao cessionário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124053-24.2020.8.26.0000 -Voto no 28248
4
não havendo razão para tanta dificuldade na solução do problema; que a
cessão do crédito não traz nenhum prejuízo aos autos ou à agravada, não
havendo que se exigir maiores formalidades ou o consentimento da outra
parte para o ingresso do cessionário no processo; que o direcionamento das
partes a um litígio, quando este claramente não existe, está na contramão dos
princípios da efetividade, economia processual e celeridade; e que além de ter
seu pedido indeferido, está na iminência de ver sua petição desentranhada dos
autos, existindo evidente perigo da demora.
Com tais argumentos, pedem a atribuição de efeito
suspensivo e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão
agravada, autorizando a substituição da parte na ação, fazendo constar que a
cessionária Valcred Securitizadora de Créditos S/A. prosseguirá como legítima
detentora dos direitos ao crédito pertencente a Américo Mituo Endo e Denise
Masse Sazaki Endo, ou ao menos a sua admissão nos autos na condição de
assistente.
Foi concedido o efeito suspensivo (fls. 505/509), e a
agravada apresentou contraminuta (fls. 515/522).
É o relatório.
Razão assiste aos recorrentes.
Tem-se dos autos que foi celebrado Termo de
Cessão entre a Valcred Securitizadora de Créditos S/A. e os coproprietários
Américo Mituo Endo e Denise Massae Sakazi Endo, transferindo àquela “Todos
os direitos que possuem sobre os créditos constantes do Processo de
Desapropriação 100811-34.2017.8.26.0624, em trâmite perante a 1a Vara
Cível da Comarca de Tatuí-SP, movido pela Cia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo SABESP em face dos cedentes” (fls. 472/473).
A cessionária requereu seu ingresso nos autos, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124053-24.2020.8.26.0000 -Voto no 28248
5
que pudesse levantar 50% do valor da indenização paga pela SABESP (fls.
460/462).
Os corréus Hermelino de Oliveira e Célia de Fátima
Binotto de Oliveira noticiaram não possuir uma relação que possa interferir
nas decisões dos coproprietários Américo e Denise (fls. 485/486) e a SABESP
impugnou a pretensão da cessionária, ao argumento de que “o Termo de
Cessão só faz efeito entre as partes e não contra terceiro, mormente por não
ter sido levado a registro, no cartório competente; e questões paralelas à
desapropriação deverão ser resolvidas em ação própria, conforme determina
a lei” (fls. 489), sobrevindo a decisão agravada.
Apesar dos argumentos suscitados pela SABESP, é o
caso de ser provido o agravo de instrumento, para que a agravante Valcred
Securitizadora de Créditos S/A. seja incluída no polo passivo do feito, a fim de
possibilitar o levantamento do montante que lhe couber, após o efetivo
cumprimento do disposto no caput do art. 34 do Decreto-lei no 3.365/41:
Art. 34 - O levantamento do preço será deferido
mediante prova de propriedade, de quitação de
dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado,
e publicação de editais, com o prazo de 10 (dez)
dias, para conhecimento de terceiros.
Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida
fundada sobre o domínio, o preço ficará em
depósito, ressalvada aos interessados a ação própria
para disputá-lo.
Observo que a empresa Valcred não requereu sua
intervenção no processo na qualidade de proprietária, potencial proprietária ou
possuidora do imóvel, mas, apenas, como cessionária de parte do crédito
decorrente da desapropriação.
A relação travada entre os particulares expropriados
e a empresa Valcred é de natureza estritamente contratual, e não real. Por
essa razão, não se mostra necessária, ao menos para a solução da questão
discutida neste agravo, a concordância da expropriante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124053-24.2020.8.26.0000 -Voto no 28248
6
Frise-se que a questão discutida neste agravo
envolve apenas a possibilidade de levantamento de parte do valor depositado
com base em instrumento particular de cessão de créditos.
Nesse passo, muito embora o Decreto 3.365/41 não
preveja expressamente essa possibilidade, o fato é que se o ordenamento
jurídico brasileiro admite até mesmo a cessão de créditos em precatórios a
terceiros, independentemente da concordância do devedor (CF, art. 100, §
13), não haveria impedimentos, ao menos não com base nesse fundamento
analógico, para que a cessão de um crédito já depositado pelo ente público
devedor, decorrente de desapropriação, pudesse ser cedido a terceiro,
mediante anuência do expropriado.
Outra situação analógica vislumbrada para o caso em
exame seria a possibilidade de levantamento do valor da indenização pelo
promitente-comprador de um imóvel que, mesmo não figurando como o
formal proprietário do imóvel objeto da desapropriação, possui direito de
crédito em relação ao expropriado, em razão de negócio jurídico particular.
É o que sustenta Kiyoshi Harada (Desapropriação
doutrina e prática, Atlas, 2012, p. 206):
“Se o imóvel [expropriado] estiver compromissado à
venda, cabe proceder conforme estiver pactuado no
respectivo instrumento. No silêncio, cumpre ao
compromissário-comprador com preço quitado obter
a anuência do promitente-vendedor para lograr o
levantamento da indenização depositada”.
Note-se que o autor expressamente destaca que o
preço quitado pode ser objeto de levantamento pelo compromissário-
comprador desde que haja anuência do expropriado (e não do expropriante),
tal como se verifica no caso dos autos.
Embora a hipótese dos autos evidentemente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124053-24.2020.8.26.0000 -Voto no 28248
7
seja a mesma do exemplo ilustrado, é válida a aplicação do entendimento
citado para fins analógicos, uma vez verificada lacuna normativa no Decreto
3.365/41 e a excepcionalidade do caso ora analisado.
Portanto, a rigor, também se mostra irrelevante no
presente caso a discordância da SABESP quanto ao levantamento do preço por
um terceiro (Valcred) que celebrou negócio jurídico com os expropriados, até
porque nada impediria que os próprios expropriados levantassem o valor e
repassassem a quantia à agravante.
Cumpre destacar que, nos termos do artigo 33 do
Decreto 3.365/41, a responsabilidade do expropriante cessa com o depósito
do preço fixado e à disposição do juiz da causa, o qual é considerado
pagamento prévio da indenização. Por essa razão, caso os expropriados (ou
mesmo a empresa Valcred S/A) venham a ser posteriormente condenados ao
pagamento de valores a favor de outros proprietários ou potenciais
proprietários, nada poderá ser requerido contra a SABESP, que cumpriu com
sua obrigação.
É o que novamente destaca Kiyoshi Harada (idem,
p. 211):
“A responsabilidade do expropriante cessa com o
depósito do preço fixado à disposição do juiz da
causa, que é considerado pagamento prévio da justa
indenização, nos termos do art. 33 da lei específica
[Decreto 3.365/41]”.
Dessa forma, merece ser reformada a decisão
agravada, para acolher o pedido de inclusão da empresa Valcred
Securitizadora de Créditos S/A. no polo passivo do feito, na qualidade de
cessionária dos direitos que os expropriados Américo Mituo Endo e Denise
Massae Sazaki Endo possuem sobre os créditos decorrentes da desapropriação
paga pela SABESP no processo de origem, mantendo-se os coproprietários no
feito até o seu encerramento definitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124053-24.2020.8.26.0000 -Voto no 28248
8
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora